Tribunal: TJES
Processo: 5014234-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014234-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ANA CAROLLINA GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5014234-25.2023.8.08.0024

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrida: ANA CAROLLINA GONCALVES DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6611085).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, ao argumento de que constitui uma empresa de intermediação entre a empresa de transporte e o consumidor/usuário, não possuindo qualquer responsabilidade com o serviço de transporte prestado pelas empresas parceiras;
b)
inexistência de ato ilícito pela recorrente ou falha na prestação de serviço por culpa exclusiva de terceiro e da própria parte recorrida;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
e)
afastamento da condenação por danos materiais, ante a ausência de conclusão matemática nos pedidos autorais e condenação
ultra petita
;

f)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado na sentença a título de danos morais.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque a recorrente, por integrar a cadeia de prestadores de serviço (plataforma de fretamento com empresas de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Vejamos o seguinte aresto a respeito do tema:

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelo da ré
Buser
– II-
Ré
Buser
que é uma plataforma de fretamento, onde um grupo de pessoas se une dividindo o valor do fretamento de uma viagem, sendo que a ré
Buser
é quem freta os ônibus com alguma empresa de transporte para realizar os trajetos desejados
– Autora que adquiriu a passagem diretamente da ré
Buser
– Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada." "TRANSPORTE RODOVIÁRIO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE –
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
– DANOS MORAIS – I-
Ré
Buser
que intermediou a compra e venda das passagens rodoviárias de ônibus de propriedade da ré Grecco – Embora o impedimento de embarque não tenha sido efetuado pela ré
Buser
, evidente sua
responsabilidade

solidária
pelos danos causados à autora, eis que atuou como fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 34, todos do CDC.

[.
..]

(TJSP, Apelação Cível nº 1019177-13.2022.8.026.0405, Relator Salles Vieira, Osasco, Órgão Julgador 24ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 22/06/2023, data da publicação: 22/06/2023).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido à parte recorrida indenização por danos materiais e extrapatrimoniais em razão da alegada falha na prestação de serviço pela recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reafirma que eventual responsabilidade só poderia ser imputada à empresa de transportes, devendo ser reconhecida,
in casu,
a culpa exclusiva do consumidor ou a responsabilidade por fato de terceiro, não se encontrando presentes os pressupostos necessários para o reconhecimento da responsabilidade civil em seu desfavor, pois somente poderia responder por eventual falha referente à intermediação digital (problemas sistêmicos e/ou tecnológicos da plataforma, ou na própria intermediação), o que não se verifica no caso. Em sendo assim, por ausência de qualquer ato ilícito praticado, pugna pela improcedência do pleito indenizatório ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque restou devidamente comprovada a evidente falha na prestação de serviços por parte da recorrente e dos transtornos suportados pela parte recorrida ao chegar ao local da viagem e não conseguir embarcar, mesmo com a reserva e compra da passagem junto à parte recorrente.

Vejamos:

Alega a autora que adquiriu passagem junto a requerida, com saída do Rio de Janeiro/RJ e destino a Vitória/ES, para data de 01/05/2023, às 21 horas e 30 minutos (id nº 24925418). Entretanto, restou incontroverso nos autos que o embarque da autora não ocorreu, pelo que houve a necessidade de pernoite na rodoviária em que se encontrava, bem como na aquisição de nova passagem, mediante outra empresa de transporte.

Em contrapartida, aduz a requerida que a autora havia adquirido passagem para viagem do horário das 20 horas (id nº 27768309, pág. 06), pelo que seu não comparecimento seria a causa de problemas no embarque da requerente em bilhete posteriormente adquirido. Entretanto, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

Nesse sentido, é notório que a prática da ré não se justifica. Assim, é de rigor impor a condenação da requerida à reparação dos danos materiais e morais suportados pela passageira.

Com efeito, na situação em apreço, restou devidamente evidenciada a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, já que restou satisfatoriamente comprovado nos autos que:
i)
a recorrida adquiriu a passagem junto à parte recorrente para o dia 01/05/2023, às 21h30min. (com saída do Rio de Janeiro/RJ e destino a Vitória/ES – ID 6610849), mas não conseguiu embarcar;
ii)
só conseguiu chegar ao seu destino no dia seguinte, tendo que pernoitar na rodoviária do Rio de Janeiro e adquirir passagem com outra empresa de transporte (passagem para o dia 02/05/2023, às 8h30min., no valor de R$ 258,67 – ID 6610853);
iii)
pelas conversas mantidas entre as partes, via
whatsapp,
restou comprovado que o nome da recorrida constava na lista de passageiros, mas mesmo assim não conseguiu embarcar no ônibus com saída às 21h30min. (ID 6610851);
iv)
a recorrida comprovou a compra/reserva da passagem para o dia 01/05/2023, às 21h30min., não logrando êxito a parte recorrente em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, limitando-se a meros argumentos em sua contestação e nas razões recursais.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação da parte recorrente no montante de R$ R$196,77 (cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)
,
a título de danos materiais.

Ademais, em que pese ter constado nos pedidos da petição inicial o pagamento de R$ 190,00 (cento e noventa reais), em relação aos alegados prejuízos materiais, verifica-se que, na fundamentação da peça de ingresso, a parte recorrida/autora informou/comprovou que, por não ter conseguido embarcar no dia e horário combinado (01/05/2023, às 21h30min.) adquiriu nova passagem rodoviária pelo valor de R$ 258,67 (duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos – ID 6610853), lhe sendo reembolsado pela parte recorrente apenas a quantia de R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos – ID 6610858), perfazendo o montante devido de R$196,77 (cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos).

Assim, ainda que o juízo de piso tenha considerado o valor de R$196,77 (cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), a título de danos materiais, não há que se falar em julgamento
ultra petita
, isto porque o pedido formulado na petição inicial deve ser interpretado pelo magistrado com uma análise integral da petição, considerando todos os requerimentos feitos ao longo da peça, mesmo que não de maneira expressa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial/recursal, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica.

2.1. Ademais, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.

3. "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Tema 677/STJ, com redação conferida pela Corte Especial, em revisão de tese, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, DJe de 16/12/2022).

4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

Quanto aos danos morais, tem-se que o episódio em cotejo acarretou à parte recorrida transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor, haja vista que, conquanto tivesse adquirido e pago regularmente o bilhete rodoviário, foi surpreendida com a deficiente prestação do serviço disponibilizado pela empresa recorrente.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)